Tribunal: STF
Processo: HC 257857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 978.225/AC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.068 DO STF. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE NOS CUIDADOS COM A PROLE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo o disposto no Tema n. 1.068, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    2. No caso, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo delito do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, o que evidencia a possibilidade da execução provisória da pena. 



    3. No mais, quanto à almejada prisão domiciliar, "além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade do pai para os cuidados com os filhos, os crimes que envolvem violência ou grave ameaça contra terceiros [como no caso] mostram-se como impeditivos para a concessão da prisão domiciliar" (AgRg no RHC 176.590/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante “requer a substituição da prisão, para a prisão domiciliar, para cumprimento da pena, respeitando a dignidade da pessoa humana, considerando que o paciente busca dar dignidade ao cuidado de sua família, sendo o único provedor do lar, não tendo outros meios de renda”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade de determinar o cumprimento de pena do ora paciente em prisão domiciliar, nos termos seguintes:



    [...] verifica-se incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que o agravante não logrou êxito em demonstrar a sua imprescindibilidade nos cuidados com os seus filhos, tampouco a inexistência de outro responsável apto a desempenhar o referido papel. Além disso, o crime em tela foi cometido com violência, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP. 



    Com efeito, no caso, "além de não ter sido comprovada a imprescindibilidade do pai para os cuidados com os filhos, os crimes que envolvem violência ou grave ameaça contra terceiros mostram-se como impeditivos para a concessão da prisão domiciliar" (AgRg no RHC 176.590/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).



    Verifica-se que as instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que, ao contrário do que foi alegado, “o agravante não logrou êxito em demonstrar a sua imprescindibilidade nos cuidados com os seus filhos, tampouco a inexistência de outro responsável apto a desempenhar o referido papel”. Não se pode ignorar, ainda, que o paciente cumpre pena em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, porque, 



    [...] em comunhão de esforços e conjunção de vontades com JOCIR BEZERRA DE FREITAS vulgo Ceará ou Lorinho e terceira pessoa não identificada, mataram, mediante disparos de arma de fogo, motivados pela torpeza e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido a vítima Elivaldo Santana dos Santos, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico acostado às fls. 168/172, que foram a causa eficiente da sua morte.



    Em suma, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente